Tribunal: TJDFT
Processo: 0734616-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734616-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEDIR CASAGRANDE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso quanto ao argumento de não cabimento da liquidação por arbitramento e de necessidade de prestação de caução por falta de interesse recursal, já que os autos originários tratam-se de Liquidação pelo procedimento comum e não foi autorizado nenhum levantamento de valores, já que sequer houve pagamento. Brasília, DF, 22 de agosto de 2023 13:35:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador